Tribunal: TCU
Processo: 017.000/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7749/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.000/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Luz Gurgel (XXX.608.314-XX); Arthur Alves Barreto (XXX.983.927-XX); Barbara Meira Costa (XXX.551.898-XX); Eliana Cristina Barros Torres (XXX.873.457-XX); Marilene Francisca da Silva Cabral (XXX.067.034-XX); Monica Luz Gurgel (XXX.285.344-XX); Nilza Malheiros Teixeira (XXX.811.367-XX); Raquel Luz Gurgel dos Santos (XXX.868.894-XX); Sephora Luz Gurgel (XXX.619.724-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.